Tribunal: TJMT
Processo: 1087422-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1087422-73.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEONICE GUIA DA SILVA
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte autora/Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.
2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que recebeu faturas dos meses de 08 a 11/2024, que não refletem o real consumo. Afirma que realizou reclamação junto ao Procon.Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a revisão das faturas, bem como indenização a título de dano moral.
3. A concessionária apresentou registros de consumo e realizou vistorias no imóvel do autor, não sendo constatada irregularidade no hidrômetro ou vazamentos atribuíveis à responsabilidade da concessionária.
4. Assim sendo, conforme constou em sentença conclui-se pela ocorrência de vazamento interno na residência da parte autora, o que ensejou o aumento no consumo de água, refletindo nas cobranças das faturas mensais.
5.Desta forma, não foi constatada qualquer irregularidade pela empresa Reclamada e como não há nenhuma prova do consumidor para desconstituir a prova produzida pela Ré, entendo que inexiste qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que demonstrada à regularidade de consumo e a legalidade das cobranças questionadas.
6. A autora não comprovou a inexistência de vazamento interno, posto que não trouxe prova nesse sentido. Além disso, também não restou comprovado à existência de vazamento externo, cuja responsabilidade seja da concessionária de água e esgoto, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
8. Conforme constou na fundamentação da sentença: “Entretanto, observa-se dos autos que a parte requerida cumpriu a medida liminar de ID 178783991, efetuando a troca do hidrômetro no dia 02/12/2024.Ocorre, que após a substituição do hidrômetro instalado na matrícula n. 85885-4, constata-se que não houve diminuição do consumo de água registrado nas faturas da parte autora, pelo contrário, houve aumento, visto que no mês de dezembro/2024 constou um consumo de 75m3, e no mês de janeiro/2025 constou consumo de 98m3.Ainda, observa-se que a parte reclamada comprovou, por meio de relatórios fotográficos, ausência de vazamentos externos.Desse modo, conclui-se pela ocorrência de vazamento interno na residência da parte autora, o que ensejou o aumento no consumo de água, refletindo nas cobranças das faturas mensais. No que tange à existência de vazamentos, é sabido que a parte ré possui responsabilidade quanto à parte exterior do imóvel, até o hidrômetro, sendo que, a partir deste, a responsabilidade passa a ser do consumidor, no caso dos autos, a parte autora, a qual deixou de comprovar a inexistência de vazamentos internos, ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC.”.
9. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação inequívoca pela parte autora quanto à inexistência de vazamentos internos ou falhas atribuíveis ao serviço da concessionária, não há como acolher a sua pretensão recursal.
10. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087422-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONICE GUIA DA SILVA - CPF: 963.472.361-68 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025